Tribunal: TJDFT
Processo: 0728523-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça assentou o “entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)” (CC 161.590/PE, DJe 20/02/2019).
2. Nos moldes do art. 5o, da LC no 8/1970, resta configurada a legitimidade passiva da referida instituição financeira para responder aos termos de ação em que se discute a má administração dos recursos e rendimentos relativos ao PASEP.
3. Apelo provido. Sentença cassada.